Tribunal: TJSP
Processo: 0008182-68.2013.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Insurgência contra sentença de pronúncia. Homicídio simples pela omissão e ocultação de cadáver. Genitora que deixa de prover alimentos ao filho, de 6 meses de idade, vindo a falecer por desnutrição. Em seguida, oculta o corpo em uma bolsa, colocando-o junto ao lixo. Materialidade comprovada por exame necroscópico. Indícios suficientes de autoria. Fatos observados por

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Insurgência contra sentença de pronúncia. Homicídio simples pela omissão e ocultação de cadáver. Genitora que deixa de prover alimentos ao filho, de 6 meses de idade, vindo a falecer por desnutrição. Em seguida, oculta o corpo em uma bolsa, colocando-o junto ao lixo. Materialidade comprovada por exame necroscópico. Indícios suficientes de autoria. Fatos observados por popular, que acionou a polícia militar, sendo a acusada presa em flagrante após o cadáver ser localizado. Alegação defensiva buscando justificar a conduta pela situação de penúria da família. Tese a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Impossibilidade de se imiscuir em questões relacionadas às condições sociais, familiares e financeiras da ré.

Alegada ausência de prova do dolo. Acusada que percebeu estar o filho doente, deixando de o levar ao hospital, posto não possuir registro civil. Circunstâncias a demonstrar, pelo menos, o dolo eventual. Pronúncia mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000492011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0008182-68.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
VALQUIRIA MIGUEL DO NASCIMENTO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso defensivo,
mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso em Sentido Estrito no 0008182-68.2013.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Recorrente: Valquíria Miguel do Nascimento
Recorrido: Ministério Público
VOTO No 22.598
Recurso em sentido estrito. Insurgência contra sentença de
pronúncia. Homicídio simples pela omissão e ocultação de
cadáver. Genitora que deixa de prover alimentos ao filho,
de 6 meses de idade, vindo a falecer por desnutrição. Em
seguida, oculta o corpo em uma bolsa, colocando-o junto
ao
lixo.
Materialidade
comprovada
por
exame
necroscópico. Indícios suficientes de autoria. Fatos
observados por popular, que acionou a polícia militar,
sendo a acusada presa em flagrante após o cadáver ser
localizado. Alegação defensiva buscando justificar a
conduta pela situação de penúria da família. Tese a ser
avaliada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
Impossibilidade de se imiscuir em questões relacionadas às
condições sociais, familiares e financeiras da ré.
Alegada ausência de prova do dolo. Acusada que percebeu
estar o filho doente, deixando de o levar ao hospital, posto
não possuir registro civil. Circunstâncias a demonstrar,
pelo menos, o dolo eventual. Pronúncia mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto por VALQUÍRIA MIGUEL DO NASCIMENTO contra a
decisão de fls. 492/496, proferida em 08/11/2019 pela MM. Juíza
de Direito, Dra. Letícia de Assis Bruning, da 3a Vara do Júri da
Capital, que a pronunciou como incursa no art. 121, caput e § 4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
c.c. art. 13, § 2o, a, e art. 211, caput, na forma do art. 69, todos
do Código Penal.
Irresignada, a defensoria da ré interpôs
recurso em sentido estrito pleiteando a sua impronúncia,
alegando não haver prova do dolo de homicídio, não haver prova
da omissão do dever de cuidado para com o filho e não haver
nexo causal entre a conduta omissiva e o resultado naturalístico,
sustentando encontrar-se a família em situação penúria, não
possuindo meios materiais de prover a saúde e alimentação da
criança (fls. 511/520).
O Ministério Público se bateu pelo acerto
do decisum (fls. 524/528) e a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento do recurso (fls. 546/549).
Segundo consta, o ofendido, Anjo Miguel,
de apenas 6 meses de idade, não vinha sendo devidamente
alimentado por sua genitora, a recorrente. Em 27/01/2013, o
infante havia passado mal durante a madrugada, não tendo a
acusada o encaminhado ao pronto-socorro, omitindo-se quanto
ao dever de prestar assistência ao filho.
Por volta de 10h da manhã, a recorrente
verificou que a vítima já estava sem vida e, buscando ocultar o
ocorrido, a acusada colocou o corpo da criança entre lixos que
havia em seu quintal, cobrindo-a com um saco preto. Em
seguida, a ré colocou o corpo no interior de uma bolsa preta para
que não fosse visto e tornou a colocá-la junto aos sacos de lixo.
Entretanto, a conduta foi observada por
algum popular, que noticiou os fatos à polícia. Os milicianos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
então, diligenciaram à residência da recorrente, confirmando os
fatos relatados ao COPOM.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo exame necroscópico de fls. 62/63, o qual
atestou a situação de desnutrição do ofendido. Concluiu, como
causa mortis, a desnutrição, toxemia (excesso de toxinas no
sangue em virtude da insuficiência dos órgãos excretores rins
e fígado) e caquexia (elevado grau de enfraquecimento).
Interrogada em solo policial, a recorrente
se valeu de seu direito constitucional ao silêncio.
Durante a primeira fase do rito do júri, a
acusada não foi localizada para ser ouvida em juízo.
A testemunha Douglas, policial militar,
disse ter recebido informação via COPOM, indicando que o
corpo de uma criança havia sido colocado no lixo. Chegando ao
local dos fatos, foram recebidos pela acusada e sua irmã.
Indagada sobre o ocorrido, a recorrente afirmou não ter
promovido o registro civil de seu filho, de 6 meses de idade,
razão pela qual, na noite anterior, ao perceber que ele não se
sentia bem, não o levou ao hospital. No dia seguinte, pela
manhã, ao perceber óbito da criança, resolveu dispensar o
corpo. O depoente afirmou ter a ré agido com bastante frieza,
surpreendendo os policiais com sua conduta. Destacou: “bem
fria, bem tipo assim como se fosse um cachorro que tivesse
morrido, bem fria mesmo” (sic). Indagado, sobre as condições do
imóvel, disse se trata de residência em extremo grau de pobreza,
havendo outras duas crianças no local, também em situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precária.
No mesmo sentido foi o depoimento do
policial Manoel. Receberam informação via COPOM, indicando
que uma senhora negra, de calça jeans, teria colocado o corpo
de uma criança em um saco de lixo. Diligenciaram ao local e
encontraram a recorrente e sua irmã. Inicialmente, a acusada
negou os fatos. Os milicianos, então, ingressaram no imóvel e
localizaram outras sete crianças em situação de penúria. Em
suas palavras:
E para o meu espanto, Excelência,
quando eu entrei na casa, tinha um
sofazinho de dois lugares, tinha sete
crianças, um sofá de dois lugares, sete
crianças. As crianças variavam de um ano
e meio de idade a oito anos de idade. O
local imundo, muito rato, muita mosca,
barata, gato, um odor insuportável, tinha
gato, tinha rato demais, até perto das
crianças. As crianças sujas, choravam de
fome, desnutridas. Questionei sobre as
crianças, falou que acho que eram 3 da
VALQUIRIA ou 4 e mais 3 da outra, acho
que da irmã dela. (sic)
Após ser pressionada, a recorrente
acabou admitindo estar o corpo do ofendido nos fundos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel. Curiosamente, o corpo da criança estava dentro de uma
bolsa estampada com a frase “Programa Mãe Paulistana”. Em
relação às demais crianças, foi acionado o conselho tutelar.
A testemunha Maria Sônia, vizinha da
acusada, disse não ter presenciado os fatos ou a chegada
policial. Disse conhecer a recorrente de vista, não possuindo
intimidade com ela. Sabe que a ré possui três filhos, além do
bebê falecido. Questionada sobre os cuidados prestados às
crianças, apenas afirmou que os via na rua “bem arrumadinhos”
(sic), desconhecendo situações de maus tratos.
Ouvida apenas em solo policial, Rosana,
irmã da acusada, disse residir no mesmo imóvel da ré. Durante a
madrugada, a criança havia passado mal, porém, por não ser
registrada, VALQUÍRIA não a levou ao hospital para tratamento,
vindo a óbito na manhã seguinte.
Do
conjunto
probatório
coligido,
a
pronúncia é medida de rigor.
Neste ponto, vale ressaltar tratar-se a
pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação,
bastando a presença de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de
Processo Penal.
Não se mostra possível, ao tribunal
togado, adentrar o mérito da tese defensiva, qual seja, a situação
de penúria da família, como forma de afastar a responsabilidade
criminal da acusada.
Os
elementos
trazidos
aos
autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstram, sem sombra de dúvidas, a materialidade do delito,
posto haver o exame necroscópico indicado a desnutrição como
causa mortis. A autoria, da mesma maneira, é suficientemente
comprovada, posto ser a recorrente genitora do infante,
possuindo dever de impedir a ocorrência do resultado
naturalístico, conforme dispõe o art. 13, § 2o, a, do Código Penal.
Era, destarte, garante da saúde de sua prole.
Contudo,
as
alegações
defensivas
relacionadas ao contexto social e financeiro, como possível
hipótese de absolvição, não compete ao tribunal togado. Do
contrário, caso assim não fosse, estar-se-ia invadindo a
competência do juiz natural da causa, constitucionalmente
prevista, qual seja, o Conselho de Sentença.
Quanto à alegada ausência de prova do
dolo, é mister anotar ter a acusada percebido a situação de
doença do filho, optando, consciente e voluntariamente, a não
conduzir o menor ao hospital, justificando sua omissão pela
ausência de registro civil. Houve, portanto, a previsão do
possível resultado morte e, havendo previsão, abre-se a
possibilidade de reconhecimento, ao menos, do dolo eventual.
Não se olvida que caberá aos jurados
proferir juízo definitivo sobre o elemento subjetivo, contudo, as
provas carreadas possibilitam, em análise de admissibilidade, a
verificação do dolo, como dito, no mínimo, em sua forma indireta.
Em relação à ocultação de cadáver, as
testemunhas confirmam ter sido o corpo da criança encontrado
em uma bolsa, colocada juntamente ao lixo da residência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havendo, portanto, indícios suficientes da prática de tal delito.
Mesmo assim, cuida-se de crime conexo, devendo seguir a sorte
do principal para julgamento pelo Tribunal do Júri.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator